Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703584-52.2020.8.07.0005 APELANTE: TAMIRES BARROS DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Ante o acordo noticiado (id 23119331), julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente de interesse processual. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR